Tribunal: TJSP
Processo: 1033730-10.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória ajuizada em face de hospital por atuação indevida de seus prepostos. Alegação de danos morais decorrentes de adoção tardia de medida mais eficaz para tratamento de fratura. Intervenção cirúrgica mais ampla e complexa necessária em razão do lapso temporal decorrente entre o acidente que ocasionou a fratura e a tomada de decisão pela cirurgia. Referência do Autor a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória ajuizada em face de hospital por atuação indevida de seus prepostos. Alegação de danos morais decorrentes de adoção tardia de medida mais eficaz para tratamento de fratura. Intervenção cirúrgica mais ampla e complexa necessária em razão do lapso temporal decorrente entre o acidente que ocasionou a fratura e a tomada de decisão pela cirurgia. Referência do Autor a desconforto emocional expressivo e fortes dores no joelho. Laudo pericial indicativo de intervenção cirúrgica postergada indevidamente. Sentença de procedência da ação com fixação de indenização por dano moral no valor R$ 50.000,00. Insurgência do demandado quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil e o quantum indenizatório. Prova pericial assecuratória da versão trazida a Juízo. Responsabilidade do hospital frente a seus prepostos. Manutenção da sentença, com exceção do valor indenizatório, ora reduzido para R$ 25.000,00. Montante cumpre a dupla finalidade da indenização sopesando danos sofridos e a inibição da conduta lesiva, sem deixar de ser representativo de reparação a que faz jus o paciente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.